Tribunal: TJSP
Processo: 1002423-03.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – LEI 6.840/80 E CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, ART. 784, XII – JUROS REMUNERATÓRIOS – VALIDADE – CAPITALIZAÇÃO CONTRATADA – ENCARGOS DO INADIMPLEMENTO – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS - NULIDADE DA CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – FALTA DE PREJUÍZO – EMBARGOS IMPROCEDENTES –

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – LEI 6.840/80 E CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, ART. 784, XII – JUROS REMUNERATÓRIOS – VALIDADE – CAPITALIZAÇÃO CONTRATADA – ENCARGOS DO INADIMPLEMENTO – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS - NULIDADE DA CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – FALTA DE PREJUÍZO – EMBARGOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002423-03.2018.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que são apelantes
TECNOSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA ME, MARIA DAS GRAÇAS
COELHO SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSÉ CAETANO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002423-03.2018.8.26.0157 -Voto no 47918
2
Apelação Cível no 1002423-03.2018.8.26.0157
Apelantes: Tecnosign Comunicacao Visual Ltda Me, Maria das Graças Coelho
Santos e José Caetano dos Santos
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Cubatão
Voto no 47.918
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL LEI 6.840/80 E
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, ART. 784, XII
JUROS
REMUNERATÓRIOS
–
VALIDADE

CAPITALIZAÇÃO CONTRATADA ENCARGOS DO
INADIMPLEMENTO

INEXISTÊNCIA
DE
COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM
OUTROS ENCARGOS - NULIDADE DA CITAÇÃO
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO
FALTA DE
PREJUÍZO

EMBARGOS
IMPROCEDENTES

SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
A sentença julgou improcedentes embargos
à execução de cédula de crédito comercial, condenando os
embargantes nas custas processuais e verba honorária de
10%
do valor atualizado do débito, suspensa a exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita. Rejeitados embargos de declaração,
apelaram os vencidos. Postulam a justiça gratuita.
Alegam que houve omissão sobre o art. 239 do CPC, no que
tange à citação dos executados. Falam em vício e
nulidade da cédula de crédito comercial. Aludem a
encadeamento de contratos. Rebelam-se contra taxa de
juros e capitalização, e indevida cumulação de comissão
de permanência com encargos moratórios.
Recurso
tempestivo,
respondido,
com
anotação de justiça gratuita (fls. 130).
É o Relatório.
Em primeiro lugar, prejudicada a análise
do pedido de justiça gratuita formulado nas razões de
recurso, vez que essa foi deferida pela juíza, na
sentença, a todos os embargantes (fls. 130).
O
comparecimento
espontâneo
dos
executados supriu a falta ou nulidade da citação, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002423-03.2018.8.26.0157 -Voto no 47918
3
termos do art. 239, § 1o, do CPC/2015, correspondente ao
art. 214, § 1o, do CPC/1973 (REsp 422.642/RS, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJ 08.11.04; AgRg no Ag
504.280/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 08.11.04;
REsp 410.677/PR, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 29.04.02;
REsp 222.482/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
12.06.00; REsp 208.409/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ
04.11.02; REsp 57.329/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha,
DJ 20.03.95; RMS 629/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ 25.03.91; AgRg nos EDcl no AgRg na CR
606/RE, Corte Especial, Rel. p/ acórdão Min. Fernando
Gonçalves, DJe 18.12.08; AgRg no CR 3.306/US, Corte
Especial, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 24.11.08;
AgRg na CR 2.498/US, Corte Especial, Rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, DJe 03.11.08; EDcl na Pet 2.516/DF, 3a
Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 26.03.07; AgRg
no
REsp
991.404/RS,
Rel.
Min.
José
Delgado,
DJe
24.04.08; REsp 975.328/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe
30.09.09; REsp 968.400/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
03.05.10; AgRg no REsp 901.804/SP, Rel. Min. Denise
Arruda, DJe 06.04.09; REsp 880.606/AM, Rel. Min. Og
Fernandes, DJe 04.05.09; REsp 805.688/SP, Rel. Min.
Sidnei Beneti, DJe 25.06.09; REsp 772.648/PR, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJ 13.03.06; AgRg nos EDcl no
REsp 757.444/GO, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 12.12.05;
REsp 685.322/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 11.12.06;
REsp
658.566/DF,
Rel.
Min.
Jorge
Scartezzini,
DJ
02.05.05; REsp 555.360/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJe 29.06.09).
Não há, assim, nulidade a declarar,
mormente se não houve prejuízo aos apelantes, que
apresentaram seus embargos, defendendo-se amplamente.
Nesse campo não se pode prescindir da indispensável
demonstração de prejuízo, nos termos do art. 282, § 1o,
do CPC/2015, correspondente ao art. 249, § 1o, do
CPC/1973, e do princípio do “pas de nulitté sans grief”,
originário
do
direito
francês
(AgRg
no
REsp
1.237.656/CE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe
26.05.11; AgRg no Ag 1.376.755/PE, Rel. Min. Castro
Meira, DJe 14.04.11; AgRg no REsp 706.968/RJ, Rel. Min.
Jorge Mussi, DJe 01.03.10; RMS 17.464/BA, Rel. Min.
Jorge Mussi, DJe 03.08.09; RHC 21.167/PR, Rel. Min.
Massami Uyeda, DJ 25.06.07; REsp 759.120/RS, Rel. Min.
Castro Filho, DJ 16.04.07; AR 440/SP, 2a Seção, Rel.
Min. Castro Filho, DJ 03.10.05; REsp 617.518/DF, Rel.
Min. Paulo Medina, DJ 01.02.05; AgRg no AgRg no AgRg no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002423-03.2018.8.26.0157 -Voto no 47918
4
REsp
401.722/PR,
Rel.
Min.
Francisco
Falcão,
DJ
24.05.04; REsp 148.409/PE, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
08.03.99; REsp 228.119/SC, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha,
DJ 04.08.03).
Executa-se cédula de crédito comercial,
que constitui título executivo extrajudicial nos termos
dos arts. 1o e 5o da Lei 6.840/80, c.c. art. 784, inciso
XII, do CPC. Instruiu-a demonstrativo atualizado do
débito, conforme art. 798, inciso I, letra “a”, do CPC.
Cobram-se juros de 2,5% ao ano, que não
se mostram abusivos, capitalizados mensalmente.
É permitida a capitalização de juros(
Súmula 93, STJ), conforme expressamente pactuado, o que
atrai, de resto, enunciado da Súmula n] 539 do STJ.
Tocante à comissão de permanência, apesar
de
contratada não está sendo cobrada, à luz do
demonstrativo
de
conta
vinculada
que
instruiu
a
execução, o que faz cair no vazio qualquer alegação de
sua indevida cumulação com outros encargos moratórios.
Não se acolhe, por fim, alegação genérica
de encadeamento de contratos, sem nada que a suporte.
Assim, a improcedência dos embargos foi
bem reconhecida.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC,
elevo os honorários advocatícios de responsabilidade dos
embargantes/apelantes,
de
10%
para
12%
do
total
atualizado, observando o art. 98, § 3o, do CPC.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.

MATHEUS FONTES
Relator